Tribunal: TJMT
Processo: 1008807-54.2024.8.11.0006
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008807-54.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), ALOISIO BATISTA DA SILVA - CPF: 927.768.681-20 (APELADO), DANIEL DE OLIVEIRA ANTONIASSI - CPF: 053.388.621-07 (ADVOGADO), FERNANDO COSMO DE OLIVEIRA ANTONIASSI - CPF: 052.793.441-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL. REGIME DE JORNADA 12X36. INTERVALO INTRAJORNADA NÃO USUFRUÍDO. HORAS EXTRAS LABORADAS. PREVISÃO LEGAL DE COMPENSAÇÃO NÃO AFASTA DIREITO À REMUNERAÇÃO. LAUDO PERICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Cáceres contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de servidor ocupante do cargo de Guarda Municipal Patrimonial, condenando o ente público ao pagamento de horas extraordinárias, conforme apurado em laudo pericial técnico.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devido o pagamento de horas extraordinárias ao servidor submetido ao regime de jornada 12x36, à luz das normas locais que tratam da compensação de jornada; e (ii) estabelecer se a não fruição do intervalo intrajornada impõe o pagamento da correspondente remuneração adicional, nos termos da legislação municipal.

III. Razões de decidir

3. O art. 7º, XVI, c/c art. 39, § 3º, da CF/1988 garante aos servidores públicos efetivos o direito ao pagamento de horas extras, com adicional mínimo de 50%, aplicável mesmo em jornadas diferenciadas.
4. A legislação municipal (Lei Complementar n. 25/1997, arts. 27, § 1º, 158, V, e 171) fixa jornada semanal de 40 horas e prevê adicional de 50% para a remuneração por serviço extraordinário, ainda que em regimes diferenciados.

5. A Lei Complementar municipal n. 146/2019, que disciplina o regime de jornada 12x36, garante expressamente o intervalo intrajornada de uma hora e determina o pagamento com acréscimo legal caso não seja usufruído, sem afastar o direito à remuneração por eventual jornada excedente.

6. O laudo pericial técnico constatou que o servidor laborou além do limite previsto na legislação e deixou de usufruir o intervalo intrajornada, fazendo jus ao recebimento das verbas correspondentes.

7. A compensação genérica invocada pelo ente público, desprovida de controle efetivo e documentação válida, não prevalece diante do princípio da legalidade e da norma que assegura o pagamento pelas horas efetivamente trabalhadas além dos limites.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É devido o pagamento de horas extraordinárias ao servidor público municipal submetido ao regime de jornada 12x36 quando demonstrado o labor em sobrejornada, à luz da legislação local aplicável.

2. A previsão legal de compensação de jornada não afasta o dever de remunerar o trabalho extraordinário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, XVI, e 39, § 3º; LC Municipal nº 25/1997, arts. 27, § 1º, 158, V e 171; LC Municipal nº 146/2019, arts. 1º e 7º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Ap Cív nº 1012201-06.2023.8.11.0006, Rel. Des. Deosdete Cruz Júnior, j. 27/06/2025; TJMT, Ap Cív nº 0003271-41.2008.8.11.0006, Rel.ª Des. Vandymara Zanolo, j. 11/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto
pelo Município de Cáceres, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública daquela Comarca, que, nos autos de Ação Declaratória c/c Cobrança de Valores, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora, para condenar o ente municipal ao pagamento de horas extraordinárias excedentes, conforme laudo pericial.

Nas razões recursais, o Apelante alega, em síntese, que não há previsão legal, no caso concreto, para pagamento de horas extraordinárias, bem como que não restou demonstrada a realização de labor extraordinário não compensado ou não pago.

Sustenta que a jornada de trabalho do Guarda Municipal possui peculiaridades em relação aos demais servidores, na medida em que é cumprida em regime 12x36, escala esta comum em órgãos de segurança pública.

Aduz que a Lei Complementar n. 146/2019 autoriza a compensação de horários nesse regime, de modo que o excesso laborado em determinado dia é compensado com a redução em outro, sem geração de horas extras.

Afiança que o Decreto municipal n. 512/2020 instituiu banco de horas no âmbito da Administração Direta, dispondo, entre outros pontos: necessidade de autorização expressa da chefia para inclusão de horas excedentes; comunicação em prazo delimitado; compensação das horas em até 90 dias do mês subsequente; e vedação, “em nenhuma hipótese”, ao pagamento de horas extraordinárias, porquanto o tratamento é de compensação.

Acentua que a Lei municipal n. 3.256/2023, ao regulamentar hora extraordinária, gratificação de plantão e sobreaviso, reafirmou o regime 12x36 como forma de compensação de horários, prevendo: consideração dos repousos e pontos facultativos como compensados; possibilidade de a jornada exceder oito horas diárias ou quarenta semanais sem configurar extra, em razão da compensação; limite máximo de 200 horas mensais; e conversão do trabalho excedente à escala de 12 horas em banco de horas.

Invoca a Lei Complementar n. 188/2022, que criou a Guarda Municipal Patrimonial, para afirmar que a carga horária é de 40 horas semanais, admitido o regime 12x36, regulamentado por decreto e pela LC 146/2019.

Argumenta que, sendo a execução da jornada em 12x36 diversa da carga semanal padrão, eventual apuração de horas extras deve observar a lógica própria da escala diferenciada, o que, não se verificou nos autos.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma integral da sentença e a consequente improcedência dos pedidos.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 306875466).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Doutor Paulo Ferreira Rocha, deixou de emitir parecer, em razão da ausência de interesse público que justificasse sua intervenção (id. 311248897).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Cáceres, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública daquela Comarca, que, nos autos de
Ação Declaratória c/c Cobrança de Valores
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora, para condenar o ente municipal ao pagamento de horas extraordinárias excedentes, conforme laudo pericial.

Denota-se dos autos que Aloisio Batista da Silva propôs a Ação Declaratória c/c Cobrança de Valores, em face do Município de Cáceres, afirmando ser servidor público efetivo, ocupante do cargo de Guarda Municipal Patrimonial desde 05/08/2002, regido pelo estatuto previsto na Lei Complementar municipal n. 25/1997.

Alegou que, embora sua jornada conste como 12 horas diárias, 44 semanais e 180 mensais, há cerca de 10 anos cumpre escala 12x36 por determinação administrativa e que a Lei Complementar n. 146/2019 passou a disciplinar o regime de compensação/revezamento.

Sustentou duas vertentes principais de cobrança: i) o intervalo intrajornada de uma hora não usufruído em todas as jornadas da escala 12x36 e ii) diferenças de horas e de adicional noturno decorrentes da não aplicação da redução ficta da hora noturna para cinquenta e dois minutos e trinta segundos, prevista no art. 175 da LC n. 25/1997, inclusive na prorrogação do período noturno após as cinco horas, afirmando que laborava costumeiramente das vinte e duas às cinco horas, ou até seis horas, de modo que cada jornada noturna geraria uma hora extraordinária adicional a ser acrescida do adicional noturno de vinte e cinco por cento e do adicional de horas extras de cinquenta por cento previstos em lei.

Com essas razões, formulou os seguintes pedidos:

“Condenar o Requerido a pagar em favor do Requerente o valor devidamente auferido pela perícia técnica referente ao intervalo intrajornada não usufruído, devidamente acrescido de no mínimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho e seus reflexos;

Condenar o Requerido a pagar ao Requerente o valor devidamente auferido pela perícia técnica referente as horas extras noturnas trabalhadas e não pagas, acrescidas de adicional de horas extras e do adicional noturno na forma art. 5º da LC/146, bem como, os reflexos sobre o 13º salário, férias e terço de férias;

Condenar o Requerido a pagar ao Requerente os Reflexos das diferenças das horas extras noturnas e horas intrajornadas nas férias + 1/3 e 13º salários, decorrentes da habitualidade das verbas.“.

Após regular trâmite do feito, a Magistrada singular prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim redigida:

“Pelo exposto, tendo em vista que restou comprovado o objeto de cobrança, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da inicial, para condenar o requerido a efetuar o pagamento das horas excedentes realizadas pelo autor, conforme laudo pericial (ID n.º 181594942), resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/15.

Por se tratar de crédito de natureza não tributária, a obrigação de pagamento deverá, desde a data de cada inadimplemento, ser corrigida monetariamente, pelo IPCA-E e acrescida de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação acrescida pela Lei nº 11.960/2009, tudo na forma estabelecida pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento, com repercussão geral, do RE 870.947-SE (Tema 810) até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

CONDENO o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar em custas processuais por se tratar de ente municipal, nos moldes da Leis Estadual n°. 7.603/2001.“. (id. 306875460).

O Apelante sustenta que a disciplina do regime 12x36 no ordenamento local (LC 146/2019; Decreto 512/2020 — que instituiu o banco de horas; Lei 3.256/2023) afasta o pagamento de horas extraordinárias por força da compensação, e que a carreira é regida, ainda, pela LC 188/2022 (Guarda Municipal), devendo eventual apuração observar a lógica própria da escala.

Em que pese as razões recursais deduzidas, a pretensão da Apelante não merece prosperar.

Consoante dispõe a Constituição da República Federativa do Brasil (artigo 7º, XVI, e artigo 39, § 3º), os servidores públicos ocupantes de cargos efetivos fazem jus à remuneração pelo serviço extraordinário com acréscimo mínimo de cinquenta por cento sobre a hora normal, assegurando a justa compensação pelo labor em sobrejornada.

No Município de Cáceres, o regime jurídico dos servidores públicos é regido pela Lei Complementar municipal n. 25/1997, que fixa a jornada semanal em quarenta horas e autoriza, quando o interesse do serviço assim exigir e por decisão da Administração, a adoção de regime de escala ou de jornada diferenciada, nos termos do artigo 27, § 1º:

Art. 27. Os ocupantes de cargo de provimento efetivo ficam sujeitos a 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, salvo quando houver outra Lei que estabeleça horário específico.

§ 1º A Administração poderá modificar a jornada de trabalho prevista no caput deste artigo, observado o interesse de serviço, bem como estabelecer regras de compensação ou revezamento para os servidores que trabalham em regime de escala ou jornada diferenciada, por meio de Decreto, respeitada a duração máxima do trabalho semanal de 40 (quarenta) horas e observados os limites mínimo e máximo de seis horas e oito horas diárias, respectivamente, sem existência de redução de vencimentos ou remuneração.

Já os artigos 158, inciso V, e 171 da Lei Complementar Municipal n. 25/97, reforça esse direito, ao estabelecer o adicional de 50% para a remuneração pelo serviço extraordinário, nos seguintes termos:

Art. 158. Além do vencimento e das vantagens previstas nesta Lei serão deferidas aos servidores as seguintes gratificações e adicionais:

[...]

V - adicional pela prestação de serviço extraordinário;

Art. 171. O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) em relação à hora normal de trabalho.

Por sua vez, a Lei Complementar Municipal de Cáceres n. 146/2019 institui as regras de compensação ou revezamento em regime de escala ou jornada diferenciada de 12x36 (12 horas de trabalho para 36 horas de descanso) e uma hora de intervalo para repouso e alimentação, conforme previsto nos artigos 1º e 7º:

Art. 1º A jornada de trabalho dos servidores públicos do município de Cáceres, Estado de Mato Grosso, cuja atividade por interesse público demande jornada diferenciada, em turnos ininterruptos de revezamento, poderá ser realizada no regime de 12x36, sendo 12 (doze) horas de trabalho por 36 (trinta e seis horas) de descanso imediatamente posteriores as horas exercidas, devendo ser observados ou indenizados os intervalos para repouso e alimentação.

Art. 7º Durante a carga horária de trabalho de 12(doze) horas, o servidor terá direito a 1 (uma) hora de intervalo para repouso e alimentação.

Parágrafo único. Na hipótese do trabalhador não usufruir integralmente desse intervalo, será devido a remuneração dessa hora com acréscimo no mínimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho, sendo que a prestação habitual dessas horas extras não descaracteriza o regime de jornada 12x36.

Nesse contexto, observa-se que, ainda que a legislação municipal autorize a adoção de jornadas diferenciadas, o pagamento de horas extras exige a comprovação de trabalho além dos limites de 40 horas semanais ou das 12 horas diárias no regime "12x36".

No caso concreto, é incontroverso que o autor ocupa o cargo de Guarda Municipal Patrimonial e cumpre jornada em escala 12x36; a prova técnica, consubstanciada no laudo pericial de Id. 181594942, apurou a existência de labor não remunerado, em especial pela ausência de fruição do intervalo intrajornada, concluindo pelo direito ao recebimento da respectiva verba com o acréscimo legal, bem como das horas extraordinárias aferidas a partir dos registros funcionais e das fichas financeiras.

Portanto, ainda que o servidor estivesse sob o regime de "12x36", que permite a compensação de horas, é inequívoco que houve trabalho excedente que não foi corretamente remunerado.

Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ESCALA 12X36. HORAS EXTRAS E INTERVALO INTRAJORNADA NÃO GOZADO. DIREITO À REMUNERAÇÃO. LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Cáceres contra sentença que julgou procedente ação proposta por servidor municipal, ocupante do cargo de Guarda Municipal Patrimonial, para cobrança de horas extras e adicional noturno pelo não gozo de intervalo intrajornada no regime de jornada 12x36, entre 18/08/2018 e a data da propositura da demanda.

2. Sentença acolheu integralmente o pedido, com base em laudo pericial contábil que constatou a ausência de intervalo intrajornada e de pagamento correspondente.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o servidor submetido ao regime 12x36 tem direito à remuneração pelas horas não compensadas decorrentes da ausência de intervalo intrajornada e do labor extraordinário, mesmo diante de previsão legal de banco de horas, sem comprovação de sua efetiva implementação.

III. Razões de decidir

4. O direito à remuneração por serviço extraordinário, previsto no art. 7º, inc. XVI, da CF/1988, estende-se aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, da CF/1988.

5. Laudo pericial técnico, não impugnado com prova, comprovou a inexistência de gozo de intervalo intrajornada e de controle efetivo do banco de horas, desautorizando a compensação genérica invocada.

6. A legislação municipal invocada (LC n. 146/2019 e Decreto n. 512/2020) prevê expressamente o direito ao intervalo e a consequente remuneração com acréscimo mínimo de 50% caso não usufruído, o que impõe o pagamento da indenização.

7. Inexistindo comprovação de mecanismos formais e válidos de compensação, é devido o pagamento das horas extraordinárias na forma pretendida pelo autor.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: “1. É devido o pagamento de horas extraordinárias e de adicional por intervalo intrajornada não gozado por servidor em regime 12x36, quando não comprovada a existência de banco de horas formalmente instituído e compensações válidas. 2. A previsão legal de compensação por banco de horas exige controle formal, autorizações e homologações documentadas, sob pena de violação ao princípio da legalidade.”. (N.U 1012201-06.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/06/2025, Publicado no DJE 27/06/2025).

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. GUARDA NOTURNO. REGIME DE JORNADA 12X36. HORAS EXTRAS. COMPROVAÇÃO DE SOBREJORNADA. DIREITO À REMUNERAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de pagamento de horas extras a servidor público estatutário do Município de Cáceres, ocupante do cargo efetivo de guarda noturno, que labora em regime de jornada 12x36, acrescidas de adicional de 50%.

II. Questão em discussão

1. Verificar se o servidor público estatutário, submetido ao regime de jornada 12x36, tem direito à remuneração por horas extras em razão de trabalho além do limite de 40 horas semanais ou das 12 horas diárias estabelecidas.

2. Examinar se houve a devida comprovação documental da prestação de serviços em sobrejornada e da ausência de contraprestação financeira.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal, art. 7º, XVI, c/c art. 39, § 3º, assegura aos servidores públicos efetivos o direito ao pagamento de serviço extraordinário com acréscimo de, no mínimo, 50%.

4. A legislação municipal (Lei Complementar Municipal n. 25/1997, arts. 27, 158, V, e 171) reforça a garantia de remuneração por serviço extraordinário, estabelecendo limite de 40 horas semanais e adicional de 50% para horas extras.

5. Embora o regime de jornada 12x36 seja regulamentado pela Lei Complementar Municipal n. 146/2019, ficou comprovado que o servidor desempenhou trabalho além do limite estabelecido, sem intervalo intrajornada e em plantões ininterruptos aos finais de semana e feriados, conforme evidenciado por laudo pericial e folhas de ponto devidamente assinadas.

6. A legislação municipal vigente à época dos fatos (2005) não previa a compensação por banco de horas, tornando devida a remuneração pecuniária pela sobrejornada.

7. A recente Lei Municipal n. 3.256/2023, que disciplina a conversão de horas extras em banco de horas, não se aplica retroativamente ao período de janeiro a dezembro de 2005.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "É devido o pagamento de horas extras ao servidor público submetido ao regime de jornada 12x36, quando comprovada a prestação de serviços além do limite legal ou regulamentar, sem a devida contraprestação financeira, à luz da legislação vigente à época dos fatos."

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 7º, XVI, c/c art. 39, § 3º; Lei Complementar Municipal n. 25/1997, arts. 27, 158, V, e 171, Lei Complementar nº 146/2019 art. 1°.

Jurisprudência relevante citada: N.U 0001901-51.2013.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 19/11/2024, TJ-MT - APL: 00034305220068110006 MT, Rel. Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 03/06/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 08/06/2016. (N.U 0003271-41.2008.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025).

À vista do que se extrai dos autos, em especial do laudo pericial de Id. 181594942, que examinou registros funcionais e fichas financeiras e constatou a não fruição do intervalo intrajornada no período auditado, e considerando que a disciplina local do regime 12x36 admite a compensação de jornada, mas não afasta o direito autônomo ao intervalo, não subsiste a tese recursal de compensação ampla apta a elidir a verba devida, impondo-se a manutenção da sentença e o desprovimento do apelo.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação pelo Município de Cáceres, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025